Tribunal: TJSP
Processo: 2294077-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES – ENTENDIMENTO EXTENSIVO DO STJ – I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, determinando a expedição de mandado de levantamento, bem como indeferiu

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES – ENTENDIMENTO EXTENSIVO DO STJ – I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, determinando a expedição de mandado de levantamento, bem como indeferiu o pedido de suspensão do feito até o julgamento do recurso especial – II – Matéria relativa à nulidade da citação que já foi objeto de acórdão anteriormente proferido por esta C. 24a Câmara de Direito Privado, o qual se encontra pendente de julgamento perante o C.STJ, em sede de agravo em recurso especial, o qual, porém, não detém efeito suspensivo - Descabimento da suspensão do processo - III - Embora o C.STJ, em interpretação extensiva, tenha reconhecido a impossibilidade da penhora de valores até o limite de 40 salários mínimos poupados também em conta corrente, na espécie não foi esclarecida a origem do dinheiro, nem mesmo há quanto tempo ele encontra-se depositado em conta corrente - Ausência de qualquer prova documental acerca das alegações deduzidas pela parte - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Efeito suspensivo revogado - Agravo improvido".